Tribunal: TJBA
Processo: 8066640-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066640-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FERNANDO RAMOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
SONILDE MEDEIROS AMORIM ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA ANS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo Interno interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 8066640-91.2024.8.05.0000, mantendo determinação do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para que o plano de saúde custeasse tratamento domiciliar (home care), incluindo fisioterapia, fonoaudiologia e nutróloga ao agravado, Fernando Ramos de Menezes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante sustenta que o tratamento não possui cobertura contratual nem há obrigatoriedade de custeio, segundo as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alegando que sua concessão comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o princípio do mutualismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO]

2 - A questão em discussão consiste em determinar se uma operadora de plano de saúde pode se recusar a tratamento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual e normativa da ANS, quando há recomendação médica expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento essencial indicado por profissional médico sob a justificativa de ausência de previsão contratual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça da Bahia.

4 - O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, garantidos constitucionalmente, prevalecem sobre cláusulas restritivas de contratos de adesão que imponham limitações desproporcionais ao consumidor.

5 -
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar"
(AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

6 - A alegação da operadora quanto ao impacto financeiro e ao mutualismo do contrato não se sobrepõe à obrigação de fornecer o tratamento prescrito, pois a atividade de planos de saúde está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que veda práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A recusa do plano de saúde em tratamento domiciliar (home care), quando há recomendação médica expressa, é abusiva, ainda que fundamentada na ausência de previsão contratual ou normativa da ANS.

2 - As cláusulas contratuais que excluem a cobertura de tratamento essencial são nulas quando comprometem o direito fundamental à saúde e à dignidade do consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06